Tribunal: STF
Processo: Rcl 62496
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, contra as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000361-58.2019.5.02.0032. 



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “Segundo a própria petição inicial trabalhista, o autor atuou como agente autônomo de investimentos, profissional liberal com alto padrão remuneratório e autonomia no exercício de atividade. 



    (...)



    Como se vê, a ação trabalhista sustenta ter havido ilicitude na “terceirização por pejotização”, isto é, irregularidade na contratação de pessoa jurídica porque a atividade se relacionaria com o objeto social da contratante (“atividade-fim”). 



    Acontece que a atividade de agente autônomo de investimentos é regulamentada pelo art. 15, III, da Lei n. 6.385/1976, por ‘Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN)’ e Instruções Normativas (INs) da ‘Comissão de Valores Mobiliários (CVM)’. 



    O art. 1º da Resolução n. 2.838/2001 do CMN (doc. anexo) dispõe que o agente autônomo de investimento tanto pode ser pessoa física ou jurídica, estabelecendo o seguinte conceito:



    (...)



    Os arts. 2º, parágrafo único, e 3º da IN n. 434/2006 da CVM (doc. anexo) igualmente autorizaram expressamente a constituição de pessoa jurídica para o exercício da atividade de agente autônomo:



    (...)



    Como demonstração na contestação trabalhista, o “contrato de prestação de serviços de distribuição e mediação de valores mobiliários”, firmado em 30.04.2009 por ‘Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários’ e ‘Multipla Agentes Autônomos de Investimentos Ltda’ (doc. anexo), além de ser válido, foi elaborado nos limites da autonomia negocial e em estrita observância às normas que regem a profissão de agente autônomo. 



    Foi dito ainda que o autor fazia parte da mesa de ‘renda fixa’, atuando sempre com total independência, tal qual o fazem os agentes autônomos de investimentos. 



    Registrou ainda a defesa trabalhista que, em razão do contrato de parceria com a corretora, autor chegou a receber comissões em valor superior a CEM MIL REAIS, em razão das operações que intermediava.



    A despeito da indiscutível licitude da contratação do agente autônomo de investimentos por meio de empresa por ele constituída, inclusive por autorização legal e normativas derivadas dos órgãos reguladores, o MM. Juízo da 32ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP acolheu o pedido a nulidade do contrato de prestação de serviços, declarando ter havido o vínculo de emprego, nos seguintes termos:



    (...)



    Ao julgar recurso ordinário interposto pela reclamante, o Eg. 2ª Turma do TRT da 2ª Região endossou a tese da ‘fraude ao contrato de prestação de serviços de distribuição e mediação de valores mobiliários’, negando provimento ao recurso. 



    (...)



    Como se vê, embora se reconheça a legitimidade do ajuste e o amplo benefício econômico do regime contratado para o prestador do serviço, que ficava com ‘50% dos valores de comissão’, recebendo, em média, quase TRINTA MIL REAIS MENSAIS, o contrato de prestação de serviços foi declarado nulo. 



    Contra o v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a reclamante interpôs recurso de revista. 



    Surpreendentemente, porém, teve o recurso seguimento denegado, por decisão monocrática (doc. anexo), a qual será devidamente impugnada por agravo, pendente de exame (doc. anexo)”. (eDOC 1, p. 2 - ID: e68cd9df)



    Afirma que o contrato de terceirização de agente autônomo de investimento celebrado entre as partes nada tinha de irregular, estando de acordo com o disposto na Lei 6.385/1976.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “NO MÉRITO



    (...)



    ‘A - Vínculo empregatício. 



    Pretende a recorrente a reforma da r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício no período anterior a janeiro de 2015. Afirma estarem ausentes os requisitos do vínculo de emprego, sendo que o autor e seus sócios de mesa assumiam o risco do negócio e dividiam o lucro e o prejuízo em igualdade de condições com a recorrente e que a profissão de agente autônomo de investimentos credenciado pela CVM é regulamentada não sendo empregado. Argumenta que conforme Ofício Circular 52/2013, as corretoras teriam que reduzir o número de agentes autônomos que atendessem investidores institucionais até 31/12/2014 e que a partir de 02/01/2015 apenas receberiam o selo de qualidade da Bolsa as corretoras que tivessem agentes autônomos exclusivamente para atendimento de pessoas físicas e empresas não financeiras e que somente em 02/01/2015 teve início a relação de emprego entre as partes, passando o autor a se sujeitar ao poder diretivo da reclamada. 



    Analiso. 



    Na inicial o reclamante afirmou ter sido admitido em 30/04/2009 mediante contrato de prestação de serviços de agente autônomo de investimento e, sem que houvesse qualquer alteração nas condições de trabalho, a reclamada reconheceu o vínculo empregatício a partir de 02/01/2015, razão pela qual afirma que houve unicidade contratual desde 30/04/2009. 



    Ao se defender a reclamada alegou que até 30/12/2014 o reclamante atuou como agente autônomo de investimentos, tendo sido sócio da empresa Múltipla Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. Dito isso atraiu para si o ônus de provar o alegado, invertendo o ônus da prova, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC. Afirmou, ainda, que a partir de 02/01/2015, apenas receberia o selo de qualidade da Bolsa, necessário para diversas operações, as corretoras que tivessem agentes autônomos exclusivamente para atendimento de pessoas físicas e empresas não financeiras. Assim, diante do interesse do reclamante em continuar a atender seus clientes institucionais, teve início a relação de emprego entre as partes em 02/01/2015. 



    A alegação de que no período anterior a 02/01/2015 o autor era autônomo somente justifica o afastamento da relação de emprego se houver prova contundente de que efetivamente havia autonomia na prestação de serviços nesse período, ônus que incumbia à recorrente. No entanto, a assertiva não foi comprovada, nem mesmo a alegação de que houve alteração nas condições de trabalho nos períodos em que o reclamante foi empregado e autônomo. 



    Em depoimento o preposto da reclamada assim afirmou:



    ‘que o autor foi contratado para trabalhar na reclamada em 2009, como agente autônomo e depois como CLT em 2015; que o autor era operador de renda fixa e suas atividades não mudaram; (...); que a reclamada controlava o trabalho do autor no período celetista tinha que obedecer regras determinadas pela ré, como limites operacionais, título negociado e descartados; que antes de celetista não tinha esse controle’



    A testemunha do reclamante assim afirmou:



    ‘que trabalhou na reclamada de 05/2009 até hoje; que sempre foi teve alteração nas funções; que trabalhava das 9h às 16h/19h30, todos os dias, de segunda a sexta-feira; que o autor trabalhava no mesmo horário; que nada mudou de antes e depois de contratado pela CLT; que seus chefe era Alexandre; que havia controle dos resultados das operações; que não houve alteração no fluxo e limites das operações; que era obrigatório virar CLT; que se não concordasse perderia o emprego e o mesmo ocorreu com o autor; que houve prejuízo financeiro pois a remuneração diminuiu; que havia promessa de compensação semestral, mas que efetivamente não houve; (...); que já viu Alexandre advertir o autor’ (g.n.) 



    A segunda testemunha da reclamada disse: 



    ‘que trabalha na reclamada desde 2006/2007, na área de tecnologia; que Alexandre Aterino era diretor; que foi chefe do autor e não sabe se controlava o horário do autor; que entre o autor e Alexandre haviam outras pessoas em nível hierárquico; que o autor respondia para Aterino e os abaixo dele; que como agente autônomo não precisava pedir autorização para faltar; (...); que não sabe se teve alteração nas atividades do autor antes e depois da contratação como celetista; que as condições de trabalho não mudaram’ (g.n.)



    Como se vê, o próprio preposto da reclamada afirma que o reclamante era operador de renda fixa e suas atividades não mudaram. Embora mencione que somente no período celetista tinha que obedecer as regras determinadas pela reclamada, como os limites operacionais, título negociado e descartados, a testemunha do autor afirmou que nada mudou antes e depois de contratado pela CLT e que não houve alteração no fluxo e limites das operações. A primeira testemunha da reclamada ingressou na ré em 08/2017, ou seja, após o registro do reclamante e sua segunda testemunha disse não saber se houve alteração nas atividades do demandante antes e depois da contratação como celetista e que as condições de trabalho não mudaram, sendo Alexandre Aterino o chefe do autor, tendo, inclusive, advertido o reclamante, conforme presenciou a testemunha do autor. 



    Nesse contexto, considerando que o reclamante foi registrado pela reclamada em 02/01/2015 e que a prova oral produzida nos autos comprovou que não houve alteração nas atividades laborais prestadas pelo reclamante antes e depois do período registrado, conclui-se que o demandante sempre laborou como empregado. Não foi comprovado que o recorrido passou a ser subordinado somente após ser admitido. 



    O fato dele receber 50% do lucro líquido durante o período anterior a 2015 não descaracteriza o vínculo empregatício, nem implica em assunção do risco do negócio. Esse fato não descaracteriza a relação de emprego, ainda mais diante das provas contundentes que embasaram o reconhecimento do contrato de trabalho desde 2009.



    O que importa a essa D. Justiça especializada é o contrato realidade, que supera toda e qualquer formalidade. 



    Desse modo, constatada a fraude no contrato de prestação de serviços de distribuição e mediação de valores mobiliários, impõe-se o reconhecimento da unicidade contratual no período em discussão.” (eDOC 33 - ID: eea257b4; grifo nosso)



    Interposto recurso de revista, não foi conhecido, tendo sido noticiado pelo ora reclamante que resta pendente o julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática do TST, que negou provimento ao agravo de instrumento e não conheceu do referido recurso. (eDOC 27, ID: 8a1fb14e, p. 95-104)



    Ora, resta claro que as decisões trabalhistas acima mencionadas, ao declararem que houve fraude na contratação do empregado para o exercício de atividade fim da empresa, com base no fenômeno da ‘pejotização’ e, por consequência, reconhecerem que há vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente